Tribunal: TJDFT
Processo: 0728931-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728931-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ENEL BRASIL S.A, CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D AGRAVADO: ESTADO DE GOIÁS D E C I S Ã O Indefiro o pedido de suspensão formulado pela segunda apelante (ID 41672282), por falta de amparo legal. Ademais, não vislumbro nos autos justificativa plausível para a retirada dos autos da pauta de julgamento, nem, tampouco, para deferir a suspensão na forma pleiteada. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora